Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-35.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-35.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DEVAIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 007.887.971-07 (APELADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PRODUÇÃO DE PROVA – PERICIA MÉDICA JUDICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PARTE PARA RECOLHIMENTO DA VERBA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

II – O julgamento antecipado da lide sem a intimação da parte para recolhimento dos honorários do perito e assim viabilizar a produção de prova pericial médica, caracteriza cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1000159-35.2019, proposta por
DEVAIR BARBOSA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial, e assim condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não houve a publicação da decisão que lhe atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais, o que impossibilitou a produção de prova pericial médica.

Acrescenta afirmando que inexiste nos autos laudo assinado por médico, com competência para tanto, atestando que a parte apelada efetivamente detém a debilidade apontada, bem como se é permanente e definitiva.

Ao final, aduz que o demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, máxime acerca da existência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem ou, se superada a preliminar, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 131818180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Pois bem.

Da análise dos autos se extrai que o requerente propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Em sua defesa a seguradora rechaçou as argumentações do requerente alegando, inicialmente, a carência da ação em razão do pagamento realizado pela via administrativa e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Depois de apresentada impugnação à contestação, foi determinada a realização de perícia médica judicial com o fito de apurar o grau da lesão, sendo nomeado para o ato o Dr. Reinaldo Prestes Neto, atribuindo à seguradora o pagamento do percentual de 50% dos honorários do perito. (ID. 130726203).

Após, foi certificado o decurso do prazo sem que a seguradora tivesse dado fiel cumprimento à decisão, razão pela qual, o juízo monocrático com base nos documentos médicos colacionados aos autos pelo autor, julgou procedente a demanda nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade da sentença, falando em cerceamento de defesa, sob o argumento de que sequer houve a publicação da decisão que lhe atribuiu o ônus do pagamento parcial dos honorários periciais, para realização da perícia médica judicial.

Com razão a apelante, pois analisando criteriosamente o Diário de Justiça Eletrônico de n. 10975, de 10/05/2021, página 1017, constatei que, por equívoco, foi publicada intimação diversa da que determinou à ora apelante o recolhimento dos honorários do perito, logo, ineficaz, uma vez que não cumpriu a finalidade.

Ademais, como cediço, a realização da perícia médica judicial é essencial para o deslinde dos feitos que tratem sobre a indenização do seguro obrigatório DPVAT, não podendo, portanto, a parte ser prejudicada por equívoco cometido pela máquina judiciária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAR O AUTOR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ - DECISUM NÃO IMPUGNADO –PRODUÇÃO DA PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ (...).
(N.U 0013392-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DA SUA EXTENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(...).
Se o laudo não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para constatá-la e quantificar o respectivo grau para a indenização, sob pena de cerceamento de defesa.
(Ap, 43761/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 03/12/2013)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022